Tribunal: TJDFT
Processo: 0001489-50.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o 2o apelante, Nobre Seguradora do Brasil S.A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se.